Tribunal: TJPA
Processo: 0029337-62.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029337-62.2008.8.14.0301

APELANTE: TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A, LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., F. M. RODRIGUES - ME

APELADO: JOSEANE MELO FRANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029337-62.2008.8.14.0301

APELANTE: TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A, LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., F. M. RODRIGUES - ME

Advogados do(a) APELANTE: MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BOUWMAN - PE41351, ALVARO VAN DER LEY LIMA NETO - PE15657-A, JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - PE7489-A, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - PE21449-A Advogados do(a) APELANTE: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK - PA9296-A, STEFANO RIBEIRO DE SOUSA COSTA - PA18717-A

Advogado do(a) APELANTE: ROMUALDO BACCARO JUNIOR - PA11734-A

APELADO: JOSEANE MELO FRANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MÉRITO.
FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO
. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ARBITRADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e NEGAR provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A, LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., F. M. RODRIGUES - ME
, inconformados com sentença (ID nº.

1473135) proferida pelo
JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pela apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para condenar cada uma das apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Aduziu a parte autora, ora apelada, na peça inicial que teve a sua casa invadida por bandidos em 15/01/2006, e dentre os objetos furtados, estavam seus documentos pessoais. Narra que após este fato, passou a receber cobranças das empresas TELEDATA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA S.A e carta comunicando a inscrição de seu nome nos Órgão de Proteção ao Crédito pela referida empresa.

Afirmou ainda que descobriu débitos junto à Y. Yamada, Lojas Marisa, Itaucard, Banco do Brasil, Mercadão das Joias e Líder Supermercados e Magazine LTDA, valores que não havia contraído. Explicitou na exordial ter usado de todos os meios administrativos para negar a dívida, porém não obteve sucesso. Concluiu, requerendo a procedência dos pedidos, para que as dívidas fossem declaradas inexistentes, retirando o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação dos réus em danos morais em 100 salários mínimos.

Todos os réus, apresentaram defesa, sendo que o Banco Itaucard realizou acordo com a autora, ora apelada em audiência de mediação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 3429169) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência das relações obrigacionais em questão e condenou
TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A, LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., F. M. RODRIGUES - ME
e BANCO DO BRASIL em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, totalizando a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).

TELEDATA, LÍDER e F. M. RODRIGUES – ME apresentaram recursos de apelação que, em suma, aduzem não ter responsabilidade pelas fraudes perpetradas por terceiros (estelionatários), afirmando serem tão vítimas quanto a autora da ação, ora apelada. Em pedido subsidiário, requereram a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Comprovante de pagamento do preparo recursal juntado aos autos anexo a cada uma das apelações.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência dos débitos, com a condenação de cada um dos Apelantes ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

No caso dos autos, a autora da ação foi vítima de um roubo em sua residência de onde os bandidos levaram, dentre os bens, todos os seus documentos pessoais, passando assim a utilizar tais documentos para a realização de negócios jurídicos em seu nome.

Nota-se que as empresas apelantes, sem que tivessem o devido cuidado, realizaram a negociação com terceira pessoa se passando pela autora da ação, sendo a situação em questão caso de fortuito interno, daí o dever de indenizar.

É neste sentido a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. O fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento. Precedentes.
3. Afastada, pela Corte de origem, a ocorrência de caso fortuito, não há que se afastar a incidência da multa contratual livremente pactuada. 4. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1703033 DF 2020/0116189-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Aliás, como bem asseverou o juízo de origem na sentença de mérito:

Restou demonstrado que os débitos questionados foram firmados por terceiros fraudadores e após a ocorrência do roubo (fls. 95/99, 152/155), concluindo-se, assim, que houve falha na conferência da identidade por prepostos dos réus, o qual forneceu cartão de crédito a terceiro que não a autora. Trata-se, na realidade, de risco inerente a sua atividade e que não pode ser repassado ao consumidor, notadamente no caso concreto, em que a parte autora tomou todas as cautelas ao ter seus documentos pessoais subtraídos, informando os órgãos necessários.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada, bem como, das negativações indevidas.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito, nos termos da fundamentação
.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AS APELAÇÕES MANTENDO INCÓLUME OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 23/08/2024